Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (APELADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, DESCARGA E ENTREGA – INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 381, III DO CPC – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E A RECUSA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.

Sob outro aspecto, para confirmar o interesse processual necessário se faz que a parte seja intimada para comprovar o pedido administrativo e sua inacessibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos, proposta pelo apelante, contra LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, I, do CPC., em face da ausência de contraditório; o autor foi condenado ao pagamento das custas,

ficando isento do pagamento de honorários.

Em suas razões, o apelante alega que pretende a exibição dos documentos, (registro da hora de chegada ao pátio da empresa, onde os veículos ficam aguardando autorização para pesagem e a entrega nas dependências para descarregamento e, por fim, pesagem e horários de liberação do caminhão), afim de liquidar quantas horas ultrapassaram o tempo máximo estabelecido pelo §9o., do artigo 11, da Lei 11.442/2007, para propor a ação de cobrança.

Assevera que os abusos e ilegalidades perpetrados pela apelada, no controle e pagamento das horas extraordinárias estabelecidas no §5o., do artigo 11 da Lei 11.442/2007, foram devidamente provados pelos e-mails juntados com a inicial; assim como os documentos que a apelada é obrigada a produzir, nos termos do §9o., do artigo 11, da citada Lei, quais sejam: Tíquete de registro de horários de chegada do caminhão da Autora no pátio da Ré; 2. Tíquete de balança que contém o horário de entrada nas dependências da Ré para desembarque das mercadorias e horário de saída do caminhão descarregado, referente as viagens que seguem relacionadas em anexo, por unidade, com todos os dados necessários à sua individualização, quais sejam: número da nota fiscal, número conhecimento de transporte, data da emissão e etc.

Defende o interesse de agir, adequação da ação de exibição de documentos como procedimento autônomo e necessário à propositura da ação de cobrança. Pontua, para tanto, que: “O artigo 396 do CPC deixa claro que o interesse juridicamente protegido da Apelante ter acesso aos documentos requeridos na inicial, quando ainda não existe processo judicial, pela razão juridicamente estabelecida pelo §9o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, independentemente de ser ou não utilizada em outro processo judicial, mas como única forma de liquidar o valor que lhe é devido por horas extraordinárias ao limite estabelecido pelo artigo da referida Lei.”.

Explica que quando se trata de pedido para cumprimento de exibição de documento cuja parte contrária tem o dever legal de produzi-lo, o interessado pode ingressar com ação pelo procedimento comum, conforme lhe autoriza o artigo 318 e seguintes, ou ingressar com o procedimento que visa à concessão de tutela de urgência, em caráter antecedente, previsto no artigo 294, parágrafo único, seja mediante pedido de tutela antecipada (artigos. 303 e 304), seja mediante pedido de tutela cautelar (artigos. 315 a 310).

Adiante, no tópico: NEGATIVA DE VIGÊNCIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI FEDERAL §9o DO ARTIGO 11 DA LEI 11.442/2007 – OBRIGAÇÃO LEGAL DA APELADA EM EXIBIR OS DOCUMENTOS – ARTIGO 399 DO CPC, defende que o inciso I, do artigo 399 do CPC, estabelece que o juiz não deve aceitar a recusa em exibir documento, quando o réu tiver a obrigação, estabelecida em lei, de exibir/produzir o documento, e que, no caso, o §9o., do artigo 11 da Lei 11.442/2007 é claro em estabelecer que o embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

Nestes termos, requer, ao final, a nulidade da sentença e a procedência do pedido da ação; alternativamente, que seja oportunizada a emenda à petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou complementado.

Sem contrarrazões, face à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchido os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos, proposta pelo apelante contra LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Em face da ausência de contraditório, o autor foi condenado ao pagamento das custas, isentando-a do pagamento de honorários.

Para apreciação, trago à colação trecho da r. sentença:

“
Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pela autora, quando contrariados por ela própria, ou quando inverossímeis.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzida pela parte e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, muito embora os argumentos levados a efeito pela autora sejam sedutores, não vejo nenhum elemento plausível para acatá-los.

Efetivamente, o interesse de agir na ação de exibição de documentos consubstancia-se na demonstração do interesse instrumental de acesso a determinado documento para sua utilização em futura discussão de direito material e na urgência do provimento, não estando condicionado à resistência do réu.

Consigne-se que a autora destacou a necessidade de que a ré traga os documentos referidos para que a mesma possa ter a certeza de que em 60% (sessenta por cento) das viagens relacionadas nos documentos juntados com a inicial, possuem horas extraordinárias em descompasso com o § 5o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, não apontando uma só viagem que teria extrapolado o limite tolerável, fazendo pedido totalmente genérico e englobando todos os transportes realizados, aliás, causa espécie o fato de a autora possuir os documentos de (fls.20/21), comprovando o horário de entrada e saída de um veículo de sua propriedade e vir ao Juízo afirmar que a ré retém sob seu poder os documentos que comprovam o horário de entrada e saída de seus veículos, ademais, sabe-se que em atividades como a desenvolvida pela autora, o uso de tacógrafo e rastreador é obrigatório, que certamente possibilitam a comprovação do horário de chegada e saída dos veículos da autora nas dependências da ré, da mesma forma, este Juízo em outras oportunidades já julgou caso envolvendo a autora, onde houve justamente a juntada de tais documentos para a comprovação do descumprimento da norma imposta no § 5o, do artigo 11, da Lei 11.442/2007.

Da detida análise dos autos, evidencia-se a ausência dos pressupostos autorizadores da medida vindicada.

Existe interesse processual quando o autor tem a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a tutela pretendida e, ainda, somente no caso dessa tutela lhe trazer um resultado útil.

Assim, a via processual escolhida na espécie pela autora é inadequada, na medida em que, o pedido de exibição de documentos deve, na vigência do novo Código de Processo Civil, ser formulado incidentalmente na ação de conhecimento, sendo desnecessário este processo.

Sobre o tema, precedente jurisprudencial:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Indeferimento da petição inicial, em razão da falta de interesse processual (art. 485, I e VI, do CPC15). Em que pese ter sido denominada ação de obrigação de fazer, verifica-se que se trata de ação de exibição de documento. Código de Processo Civil de 2015 prevê procedimento autônomo para essa finalidade. Exibição que deve ser requerida em incidente do processo principal ou em produção antecipada de prova. Inadequação da via eleita. Extinção mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, APL 1018247120168260252 SP 1001824-71.2016.8.26.0242, 36o Câmara de Direito Privado, Relator: Milton Carvalho, j: 07/02/2017, p: 07/02/2017).

“Ação autônoma de exibição de documentos - Processo ajuizado na vigência do CPC/2015 - Falta de interesse de agir caracterizada - Atual CPC extinguiu a cautelar exibitória autônoma, passando a exibição constituir meio de prova de caráter incidental, no processo principal (arts. 396 e 404, NCPC)- Inadequação da via processual eleita - Extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, CPC/2015 - Recurso negado.”
(TJSP, Ap no 1009352-03.2016.8.26.0196, de Franca, 13a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. em 10.11.2016)
.

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo Pretensão da apelante de reforma da r. sentença INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter denominado de ação de obrigação de fazer, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento. A ação proposta é inadequada, inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o seu prosseguimento válido, previstos no art. 485, IV do NCPC. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, Apel. 1032273-77.2016.8.26.0576, Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 20/09/2016; Data de registro: 20/09/2016).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Falta de interesse de agir reconhecida. Pedido de exibição de documentos pode ser formulado incidentalmente nos autos principais, sem que a parte autora tenha qualquer prejuízo, sendo desnecessária tal ação por sua inadequação - Segundo a nova orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, para a configuração do interesse processual nas ações de exibição de documento bancário, são necessárias: 1) a prova da existência da relação jurídica entre as partes; 2) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira, e o não atendimento em prazo razoável; e 3) o pagamento do custo pelo serviço bancário, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária - Caso em que a parte autora promove a ação em prazo inferior a trinta dias Não observância de prazo razoável, de que trata o REsp 1349453/MS - Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC/73 mantida RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, Apel. 1028540-56.2015.8.26.0506, Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/09/2016; Data de registro: 15/09/2016).

A esse respeito, o escólio de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO, não destoa:

“Incidente de exibição de documento ou coisa e ação probatória autônoma. Para exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa, regulado nos art. 396

a 400

do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma, com fundamento no art. 381

do NCPC. (...) Também será o caso de ação probatória se o documento ou objeto estiver em poder de terceiro. A ação probatória será autônoma se ainda não tiver sido proposta a ação em que se poderão vir a alegar os fatos, cuja prova se pretende produzir com os documentos que estão em poder de terceiro, ou acessória, se tal ação já estiver em andamento.”
(“Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo”, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 2 ao art.
396
do atual
CPC
, p. 756). (grifo nosso).

Portanto, é caso de extinguir-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015, eis que caracterizada a falta de interesse de agir por inadequação da via processual eleita.

Face ao exposto e demais princípios atinentes à espécie,
JULGO E DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
o presente processo aforado por aforado por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, e o faço com fulcro nos artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil/2015.”.

Conforme se extrai, as premissas da sentença são as seguintes:

- A apelante não apontou uma só viagem que teria extrapolado o limite razoável, fazendo pedido totalmente genérico e englobando todos os transportes realizados.

- As atividades desenvolvidas pela apelante exigem tacógrafo e rastreador que possibilitam a comprovação dos horários de chegada e saída dos veículos da autora nas dependências da ré.

- Em outras ações a apelante junta tais documentos para comprovação do descumprimento da norma imposta no §5o., do artigo 11 da Lei 11.442/2007.

- A via processual escolhida na espécie pela autora é inadequada, na medida em que, o pedido de exibição de documentos deve, na vigência do novo Código de Processo Civil, ser formulado incidentalmente na ação de conhecimento, sendo desnecessário este processo.

Tenho que o recurso comporta acolhimento quanto à nulidade.

Isso porque a exibição se revela útil para que a parte prove a veracidade de sua alegação de fato, mediante o documento de que não está de posse.

A tutela exibitória, além de incidental, pode ser perseguida através de uma ação probatória autônoma antecedente, se presente um dos requisitos estampados no artigo 381, do CPC. Acerca do tema, é a elucidativa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, in "Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo", 2016, pág. 696, Editora JusPodivm:

“A exibição de coisa ou documento é meio de prova utilizado para a parte provar a veracidade de alegação de fato por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder.

(...)

A exibição de coisa ou documento também pode se desenvolver por meio de uma ação probatória autônoma antecedente, quando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art.3811 do Novo CPCC.”.

No caso, a exibitória se mostra adequada e necessária à apelante para que possa verificar se a espera para descarga ultrapassou além do tempo máximo estabelecido no § 5o., do artigo 11, da Lei 11.442/2.007, para ingressar, se for o caso, com ação de cobrança de hora extraordinária, nos moldes do artigo 381, III, do CPC, razão pela qual não há que se falar em extinção prematura do feito sob este enfoque.

A propósito:

2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO.

1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.

2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1774351/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova)
ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art.

318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.” (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) destaquei

As circunstancias anotadas pelo magistrado, de que o pedido é genérico, que a parte autora não aponta qualquer viagem que tenha ultrapassado o horário normal, que a apelante é obrigada a ter tacógrafo e, que, em outras ações a apelante junta os documentos requeridos nesta, não obsta o seu direito de requerer os documentos para verificar a possibilidade de ingressar com futura ação.

Por fim, tenho que a causa não esteja madura, pois, entendo imprescindível que seja determinado à parte a emenda à inicial, juntando aos autos prova da solicitação dos documentos via administrativa, a negativa expressa ou o decurso de prazo razoável, para fins de apuração do interesse processual sob outro aspecto.

A respeito da necessidade do pedido administrativo:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, DESCARGA E ENTREGA - OBJETOS ACESSÍVEIS À TRANSPORTADORA PROPRIETÁRIA DOS CAMINHÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO FORMULADO PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - APLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO
. Somente se reconhece a existência de interesse processual quando a parte, após aguardar prazo razoável, não recebe os documentos postulados na via administrativa, demonstrando assim sua inacessibilidade.
Nos casos em que o valor da causa for muito baixo os honorários advocatícios devem ser estipulados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015). E se arbitrados em quantia adequada e razoável, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço, não comportam minoração.”. (TJ-MT - AC: 10030446220168110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/07/2017)

A respeito da possibilidade de emenda da inicial, registro que no caso é viável, pois não é o caso de alteração da causa de pedir.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 282. REQUSITIOS. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes. Hipótese em que sequer seria necessária à emenda à inicial, segundo entendimento do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no AREsp 298.431/DF. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento em 10/06/2014. DJe 24/06/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp no 1.743.279/CE. Min. Rel. Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgamento em 06/09/2018. DJe 27/11/2018)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem, intimando-se a empresa autora (apelante) a emendar a inicial, juntando aos autos o pedido administrativo, a recusa expressa ou a demonstração do transcurso de tempo razoável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020